Tribunal: TJDFT
Processo: 0722297-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A declaração de hipossuficiência, firmada nos termos do artigo 4o da Lei no 1.060/50, goza de presunção juris tantum, cabendo ao juiz a análise da condição econômica para decidir acerca do pedido de gratuidade de justiça.
2. Assim, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, devendo também demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
3. Situação em análise em que se verifica que a documentação colacionada aos autos não evidencia, de forma satisfatória, a alegada hipossuficiência da associação recorrente. A uma, porque recolhido o preparo nesta sede recursal, o que é ato incompatível com a pretensão aviada. E, a duas, porque a destinação de seus recursos não é exclusiva para aplicação na obra, sendo recolhida contribuição mensal dos associados para manutenção da agravante, conforme estatuto.
4. Recurso desprovido.